Tribunal: TJPA
Processo: 0001840-87.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001840-87.2010.8.14.0015

APELANTE: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

APELADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIAO BEIRA RIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE SANEAMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE PELA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET TER OCORRIDO ANTES DAS CONTRARRAZÕES DO ESTADO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO O ARGUMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUANTO A COMPETÊNCIA ORIUNDA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO UMA VEZ QUE O TRIBUNAL AINDA NÃO HAVIA SE MANIFESTADO QUANTO A LEGITIMIDADE DA FAZENDA ESTADUAL PARA COMPOR A LIDE. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 55 DO CPC RECONHECIDA A CONEXÃO DESTA APELAÇÃO COM A APELAÇÃO Nº 0044774-36.2014.8.14.0301. APLICAÇÃO DA SÚMULA 637 DO STJ. HIGIDEZ DOS TÍTULOS DE TERRA QUE DERAM ORIGEM À FAZENDA BEIRA RIO SÃO DEMANDAS OBJETO DA AÇÃO DE ANULAÇÃO CONEXA NÃO PODE SER DISCUTIDA NESTE RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, MAS SIM NAQUELE CONEXO. HAVENDO SUBSTANCIAL DÚVIDA QUANTO AO DIREITO PROFERIDO NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES, A MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
É MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão ID2632266 abaixo reproduzida:

Trata-se de Apelação Cível fls.964/981 em ação de reintegração de posse interposta por AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA contra a sentença de fls.943/956 que julgou improcedente o pedido.

Contrarrazões da ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO e de EPAMINONDAS MARCELINO COSTA em fls.993/1.047.

Originalmente distribuída a Desa. Maria Filomena Buarque ela determinou a redistribuição por prevenção à Desa. Gleide Pereira de Moura por força da relatoria na petição nº 0008893-23.2017.8.14.0000 (fl.1.054).

Houve manifestação ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO e de EPAMINONDAS MARCELINO COSTA contraria a redistribuição do feto (fls.1.070/1072). Assegurado o contraditório quanto a ocorrência, ou não, da prevenção (fls.1.074/1.083).

A então Relatora encaminhou os autos ao Parquet que através do parecer da Procuradora Mariza Machado da Silva Lima se manifestou na apelação opinando pelo seu provimento com a imediata reintegração de posse dos autores/apelantes (fls.1.086/1.089).

As fls. 1.092/1.105, por unanimidade, a 2ª Turma de Direito Privado deu provimento a apelação. Sobrevieram os embargos de declaração da ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO (fls.1.108/1.122) bem como os de EPAMINONDAS MARCELINO COSTA (fls.1.123/1.141) até aquele momento representados por advogados distintos.

A AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA também opôs seus embargos de declaração (fls.1.142/1.145).

Todos devidamente intimados apresentaram suas contrarrazões aos embargos (fls. 1.150/1.164; 1.165/1.180; 1.181/1.187; 1.188/1.191).

Antes de julgados os embargos, a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA peticionou para que o juízo do 1º grau fosse comunicado do julgamento da apelação, o que veio a ocorrer conforme ato ordinatório de fl.1.194.

Acusando haver recebido informação incompleta o juízo da vara Agrária requereu e posteriormente reiterou pedido de informação sobre o resultado do julgamento da apelação, ocasião em que a Relatora, Desa. Gleide Pereira de Moura, reportou que embora tenham sido opostos múltiplos embargos de declaração, não havia impedimento para o cumprimento da liminar de reintegração de posse, concluindo que a liminar deveria ser cumprida (fl.1.222).

Em atenção ao despacho do juízo ‘
ad quem
’ o juízo da vara agrária intimou as partes para adoção de providencias para o cumprimento da liminar no prazo de 10 dias (fls.1.232/.1.234).

ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO e EPAMINONDAS MARCELINO COSTA se manifestaram pela impossibilidade de cumprimento da liminar antes do julgamento dos embargos de declaração (fls.1.236/1.242).

A ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO interpôs agravo interno contra a decisão da Desa. Gleide Pereira de Moura que afirmava que a liminar de reintegração deveria ser cumprida independentemente do julgamento dos embargos de declaração (fls.1.243/1.252). EPAMINONDAS MARCELINO COSTA também interpôs agravo interno da mesma decisão (fls.1.255/1.263).

Embora já houvesse se manifestado em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 1.181/1.187), EPAMINONDAS MARCELINO COSTA volta a peticionar impugnado os embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA, a qual revisitou os autos apresentando contrarrazões aos agravos internos de Epaminondas e da Associação (fls.1.281/1.286 e 1.287/1.292 respectivamente).

Em 30/11/2018 o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS veio aos autos informando que realizou inúmeras obras na área em litígio, como quilômetros de estradas vicinais, construção de escola, posto de saúde, implementação de linhas de transporte escolar, construção de pontes e manilhas para transposição de cursos d’água, eletrificação rural e, diante dos investimentos públicos e da consolidação social das comunidades que ocupam a área entende haver interesse público pelo que requereu a sua inclusão no feito, a nulidade do processo por falta de participação no polo passivo e a suspenção da liminar de reintegração (fls.1.293/1.295).

Instada a se manifestar sobre o pedido do Município de Paragominas a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA pugnou pelo indeferimento dos pedidos (fls.1.302/1.308).

O Ministério Público foi chamado a se manifestar sobre a petição do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS pelo que o fez pronunciando-se pelo provimento dos pedidos do ente público (fls.1.313/1.318), dessa vez pela pena do Procurador Nelson Medrado.

Na sequência, comparece aos autos o Instituto de Terras do Pará – ITERPA pugnando pelo julgamento urgente dos recursos pendentes (fl. 1.319).

Ato contínuo, foi a vez do Estado do Pará requerer o ingresso na lide informando que a ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO ocupa a área há 16 anos e que os títulos de terra que fundamentam a presente ação possessória seriam nulos uma vez que as matrículas sobre as quais se assentam foram todas canceladas no Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas, sendo a área revertida ao patrimônio público (fls.1.320/1.321).

A então Relatora, Desa. Gleide Pereira de Moura reconsiderou a decisão anterior (aquela de fls.1.222) e deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração, sustando o cumprimento liminar da reintegração de posse até o julgamento final dos embargos de declaração (fls.1.322/1.323), havendo o juízo do 1º grau cumprido essa última decisão (fls.1.326/1.327).

Em fls. 1.331/1.338 a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará – FAEP requereu o ingresso na lide na condição de
‘
amicus curiae
’
, ocasião em que promoveu a juntada da certidão de registro de imóvel da área em disputa datada de abril de 2004; a cópia do Laudo Pericial do SIGEO datado de agosto de 2014; e cópia do Processo Administrativo 021/2017 da SEMMA – Secretaria do Meio Ambiente de Paragominas (fls.1.341/1.450).

A AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA volta aos autos para interpôs agravo interno contra a decisão da Relatora que concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração (fls.1.451/1.462).

Contrarrazões ao agravo interno de EPAMINONDAS MARCELINO COSTA em fls.1.496/1.510; e contrarrazões da ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO em fls.1.512/1.536.

No final do mês de maio do corrente ano, a então Relatora requereu pauta de julgamento em plenário virtual (fls.1.570/1.572).

Em fls.1.614/1.617 a ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO informa a Relatora a existência de outro processo (nº 0044774-36.2014.8.14.0301) no qual litigam o ESTADO DO PARÁ (requerido) de um lado e a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA (autora) de outro, e que aquele processo constitui prejudicial de mérito para este aqui, o que torna imprescindível a apreciação das petições do Município de Paragominas e do Estado do Pará antes do julgamento dos embargos de declaração. Ato contínuo a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA peticionou requerendo que o processo fosse julgado em plenário físico (fl.1.618).

O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS volta a requerer o ingresso no feito e pede também a retirada do feito do plenário virtual (fls.1.619/1620).

A Relatora deferiu o pedido de plenário físico e reordenou a inclusão em pauta (fls.1.621/1.623).

Em fls. 1.625/1.628 o ESTADO DO PARÁ volta a peticionar (já havia peticionado em 12/03/2019 – fls.1.320/1.321) requerendo a retirada de pauta de julgamento em plenário físico e, que o feito seja chamado a ordem para que:

1.

O pedido de ingresso na lide fosse apreciado na condição de litisconsorte passivo necessário uma vez que a área em litígio se constitui em bem público estadual;

2.

Houvesse a reunião dos processos conexos, sendo este remetido para a 1ª Turma de Direito Público;

3.

Fosse declarada a nulidade da ação de reintegração de posse por força da súmula 619 do STJ.

Em 25/06/2019 aquela 2ª Turma de Direito Privado julgou, a unanimidade, parcialmente providos os embargos de declaração de ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO e EPAMINONDAS MARCELINO COSTA atribuindo-lhes efeitos infringentes para redefinir que a reintegração de posse somente deverá ser realizada quando do cumprimento de sentença após o respectivo trânsito em julgado. Noutra banda, julgou prejudicado os embargos de declaração da AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA (fls.1.729/1.733).

AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA interpôs novos embargos de declaração (fls.1.716/1.728), antes mesmo da publicação do acordão.

A até então Relatora declarou suspeição superveniente e requereu a redistribuição do feito (fl.1.734).

A ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO interpôs embargos de declaração (fls.1.735/1.744)

Processo redistribuído a Desa. Edinea Tavares que apontou suspeição para relatar o mesmo e determinou nova redistribuição (fl.1.749).

Processo redistribuído a Desa. Maria do Céo Coutinho. A AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA peticionou informando prevenção do Des. Ricardo Nunes (fls.1.752/1.754).

A Desa. Maria do Céo Coutinho acolhe a prevenção apontada e determina a redistribuição do recurso ao Des. Ricardo Nunes (fl.1.760), que por sua vez rejeitou a prevenção determinando a devolução dos autos a Desa. Maria do Céo (fl.1.761).

A ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO suscitou conflito negativo de competência (fls.1.762), que não evoluiu porque a Desa. Maria do Céo declarou suspeição (fl.1.767) e o Des. Ricardo Nunes também (fl.1.770).

Mais uma vez o processo foi redistribuído, agora ao Des. Constantino Guerreiro que também acusou suspeição por foro íntimo (fl.1.773).

Redistribuídos novamente, desta vez ao Des. José Maria do Rosário que destacou o interesse do ESTADO DO PARÁ em ingressar na lide, pelo que a matéria passaria a ser de competência das turmas de direito público e submeteu o recurso a análise da Vice-Presidência (fl.1.777), sendo processo redistribuído a minha relatoria.

Irresignada a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA requereu uma certidão narrativa do feito (fls.1.779) e interpôs agravo interno sob o fundamento que não se trata de direito público e teria ocorrido preclusão ‘pro judicato’ uma vez que a competência já teria sido objeto de apreciação pelo Tribunal por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão nº 191.957 (fls.1.783/1.798).

Quando finalmente o processo ficou concluso ao gabinete determinei a redistribuição deste recurso a Desa. Maria Elvina Gemaque por conexão ao processo 0044774-36.2014.8.14.0301, que tão logo recebeu os autos acusou suspeição por foro íntimo em ambos os recursos (neste em fl.1.805 e no outro conexo naqueles autos no mesmo dia).

A ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO interpôs embargos de declaração ante a falta de manifestação da Desa. Maria Gemaque sobre a conexão apontada em minha decisão (fls.1.806/1.807), havendo manifestação da parte contraria em fls.1.812/1.817.

Em fl.1.818 a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA requer a expedição de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo.

Os autos voltaram conclusos a este gabinete nos termos da Ordem de Serviço 01/2018-VP.

É o essencial a relatar. Examino.

De início cumpre delimitar que há pendência de prestação jurisdicional em relação a apreciação das petições do Município de Paragominas, do Estado do Pará e da FAEPA, para que em seguida o colegiado possa promover o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão nº 207.002.

Quanto ao pedido da FAEPA para ingresso na lide é de todo pertinente ressaltar que o ‘
amicus curiae
’ de modo algum pode atuar no processo com interesse em um determinado desate (função essa resguardada no processo ao assistente, que, para tanto, deve possuir interesse jurídico e não meramente econômico); deve necessariamente, como auxiliar da Corte, pautar-se pela imparcialidade, trazendo subsídios para a escorreita prestação jurisdicional.

No caso, observa-se que a FAEPA postulou seu ingresso como se pretendesse atuar na qualidade de assistente simples ou litisconsorcial da AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA, imputando à parte adversa e ao MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS condutas pejorativamente adjetivadas e em nítido tom de acusação.

Esse ânimo contencioso, que menos aparenta intento de auxiliar o juízo e mais se assemelha a um reforço de razões de uma das partes, por si só, desqualifica a peticionante para a função de ‘
amicus curiae
’.

É visível na manifestação da FAEPA postura parcial e até mesmo inamistosa contra os requeridos na demanda e contra o Município, o que é incompatível com as atribuições do amigo da Corte, precipuamente de auxílio ao magistrado para que possa julgar serena e imparcialmente.

Nesses termos, admitir o ingresso da peticionante sob o título de ‘
amicus curiae
’ na verdade estar-se-ia autorizando indevida atuação de autêntico assistente (sem apresentar interesse jurídico para tanto), acarretando-se indesejável desequilíbrio no seio do processo, em evidente prejuízo aos requeridos, com possível repercussão negativa na adequada administração da Justiça.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido da FAEPA de fls.1.331/1.338.

Quanto ao pedido do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS a matéria diz respeito à incidente que prescinde de análise quanto ao preenchimento dos pressupostos para ingresso do Município na qualidade de assistente.

O art. 119 do CPC se refere às duas espécies de assistência e revela que o assistente não é parte, pois quando intervém já há processo pendente entre A e B, e a intervenção decorre de interesse jurídico no sentido de que ou para A ou para B seja a sentença favorável.

Este interesse jurídico não é igual ao das partes quando se trata de assistência simples. Portanto, o que justifica a intervenção do assistente é a perspectiva (futura) de que decisões proferidas no processo o atinjam, de maneira mais ou menos intensa. A intensidade deste atingimento é que definirá qual das duas espécies de assistência poderia ser reconhecida: simples e litisconsorcial. A intensidade deste atingimento dá os contornos do interesse de agir nos dois tipos de assistência.

O terceiro pode ter interesse em que a sentença seja favorável a ‘A’, porque será atingido reflexa ou indiretamente. Então será assistente simples. Seu interesse pode ser, todavia, igual ao da parte e então terá interesse jurídico em que a sentença seja favorável à parte que assiste porque é, de rigor, titular do mesmo direito. É o caso daquele que ingressa como assistente, mas que poderia ter sido litisconsorte, nos excepcionais casos de litisconsórcio facultativo unitário. É, portanto, diretamente atingido pelo teor da sentença.

Construída a ideia geral sobre o interesse jurídico (pelo viés processual) e, em se tratando de ação possessória, cumpre delimitar a natureza jurídica da posse para em momento seguinte confrontar essa natureza jurídica do objeto litigioso com o interesse jurídico reclamado (processual), de maneira a viabilizar a decisão sobre o pedido de ingresso na lide interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

Posse é a situação, em que uma pessoa tem um bem em seu poder, ou seja, um bem se acha subordinado à esfera de atuação de uma pessoa. A essa situação de coisas, denomina-se posse. É evidente que, uma vez que o ordenamento jurídico incida sobre esta situação, transforma-a em situação de Direito ou em situação jurídica. Nela, ou seja, na situação jurídica de posse, podemos identificar dois elementos: um objetivo, material; o outro subjetivo, anímico.

O elemento objetivo é a atitude externa, visível do possuidor para com a coisa. Traduz-se no exercício de direito pelo possuidor sobre a coisa, que pode ser: usar, fruir, dispor ou reivindicar, dentre outros. É neste ponto que se diz, com razão, ser a posse a visibilidade do domínio. Por este prisma, posse é conduta, é atitude do possuidor em relação à coisa.

Além do corpus, caracteriza a situação jurídica chamada posse um elemento subjetivo, interno, volitivo: é o animus, ou vontade de ter a coisa em seu poder, vontade de agir como age o dono, mesmo sem pretender sê-lo.

Resumindo, pode-se dizer ser a posse situação de Direito caracterizada por dois elementos: corpus e animus. Essa situação jurídica consiste em relações jurídicas, ditas relações possessórias.

A primeira relação jurídica possessória é intrínseca à própria situação de posse. Uma pessoa só se pode dizer possuidora em vista de outras pessoas, não possuidoras. Um indivíduo sozinho no mundo nada possui. Vê-se, pois, como pressuposto inerente à própria situação de posse, relação jurídica de natureza real entre possuidor e não possuidores, cujo objeto é a própria coisa possuída.

Dessa relação jurídica básica, inerente à própria situação de posse, decorre apenas um direito real, o direito à proteção possessória. A esse direito corresponde uma obrigação real da parte dos não possuidores, qual seja, não ameaçar, perturbar ou esbulhar o possuidor.

Ora, o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS descreve em sua petição que seu interesse está assentado no fato de ter realizado inúmeros investimentos na área em litígio, contudo em momento algum discorre sobre a posse do imóvel rural, tampouco sobre direito a proteção possessória, não havendo, portanto, supedâneo legal para reconhecer interesse jurídico que justifique o ingresso na lide, nem mesmo na condição de assistente simples, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fls.1.293/1.295.

Em relação aos pedidos do ESTADO DO PARÁ (fls.1.625/1.628) passo a análise deles, na ordem:

1. Pedido de ingresso na lide fosse apreciado na condição de litisconsorte passivo necessário uma vez que a área em litígio se constitui em bem público estadual. Conforme já fiz referência acima, em certas situações, aquele que é titular do direito material discutido em juízo pode ingressar ulteriormente no processo e aderir à posição de uma das partes para assisti-la frente ao embate que trava com o adversário que lhes é comum.

É exatamente essa a forma de intervenção que é consentida a título de assistência litisconsorcial.

A fim de autorizar-se a assistência litisconsorcial, é necessário que a sentença a ser proferida no processo venha, efetivamente, a decidir relação jurídica do assistente (art. 124), motivo pelo qual se equipara a figura a uma modalidade de litisconsórcio, considerando o assistente litisconsorcial como parte no processo. O tratamento legal dado ao assistente litisconsorcial é idêntico àquele dado à parte. Efetivamente, todos os poderes processuais que se conferem à parte também são oportunizados ao assistente litisconsorcial, sem quaisquer das restrições que incidem a respeito da assistência simples. Não por acaso, nenhuma das restrições oriundas do caráter auxiliar da assistência simples estão inseridas nas disposições comuns à assistência – todas estão alocadas apenas no quadrante concernente à assistência simples.

Note-se que o ESTADO DO PARÁ aponta que a área objeto da presente possessória trata-se de terra pública sob sua titularidade, considerando que as matrículas referentes a Fazenda Beira-Rio Oriente (objeto da lide) teriam sido bloqueadas administrativamente pelo provimento 013/2006-CJCI e não foram requalificadas posteriormente nos termos do Provimento Conjunto 10/2012CJCI-CJRMB, pelo que argumenta a impossibilidade fática do Judiciário promover a reintegração de posse em favor da AGROPECUÁRIA BEIRA RIO ORIENTE LTDA, partindo da premissa que não há posse de bem público mas sim a mera detenção, que no caso é exercida pela ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO.

Cumpre ressaltar que para além dos argumentos acima, há o fato incontroverso que a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA ajuizou em face do ESTADO DO PARÁ ação de nulidade do Decreto Estadual nº 6830, de 21 de outubro de 1969, o qual declarou nulos os títulos de posse da Fazenda Beira Rio Oriente, e neste processo, veio a sucumbir nos termos da sentença de mérito nos autos do processo nº 0044774-36.2014.8.14.0301 cuja parte dispositiva segue abaixo:

Destarte, não seria congruente determinar a anulação de ato administrativo, sob alegação de que o processo que lhe deu origem estaria eivado de vícios que acarretariam sua imprescritibilidade. Ora, da data de declaração de nulidade dos títulos, em 1969, até o ajuizamento desta ação ordinária, cuja data de distribuição é 12/09/2014, transcorrem mais de 45 (quarenta e cinco) anos e, assim, o prazo quinquenal foi superado. Desta feita, como esposado e suplantado pela jurisprudência, o instituto da prescrição deve ser reconhecido no caso em análise, consoante regulado pelo mencionado Decreto. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, por reconhecer a prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo praticado. Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

O referido processo tem recurso de apelação recebido em ambos os efeitos se encontra pendente de julgamento sob a minha relatoria desde o dia 26/11/2019, depois de que a relatora originária Desa. Maria Gemaque, declarou suspeição por foro íntimo e a Desa. Nadja Nara Cobra Meda requereu a redistribuição por prevenção. Diante de tais circunstancias, entendo como absolutamente pertinente o ingresso do ESTADO DO PARÁ na presente lide na condição de Assistente Litisconsorcial, pelo que DEFIRO aquele primeiro pedido.

Em relação ao segundo pedido:

2. Houvesse a reunião dos processos conexos, sendo este remetido para a 1ª Turma de Direito Público. Considerando a manifestação da suspeição da Desa. Maria Gemaque, resta prejudicada a remessa deste processo para aquela 1ª Turma de Direito Público, contudo, em sendo a razão que determina a reunião das causas a utilidade, pois se dois processos são interdependentes, a apreciação de ambos, num só Juízo, se afigura conveniente, já que a parte comum de ambos será apreciada de uma só vez, pelo mesmo juiz e não duas vezes, por juízes diversos, acarretando vantagem para as partes, em vista da prestação jurisdicional uniforme e mais célere, e ainda, considerando que ambos os processos estão na minha relatoria, estou por DETERMINAR a reunião dos feitos, considerando que a matéria devolvida a este juízo ‘ad quem’ nos autos do processo nº 0044774-36.2014.8.14.0301 além de ser matéria de ordem pública, no presente contexto pode configurar eventual prejudicial de mérito neste processo.

Finalmente em relação ao último pedido do ESTADO DO PARÁ:

3. Que fosse declarada a nulidade da ação de reintegração de posse por força da súmula 619 do STJ.

Estou por INDEFERÍ-LO uma vez que não há elemento nestes autos que apontem para esse desfecho, máxime porque a súmula 619 do STJ estabelece que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, estabelecendo um limite objeto à pretensão do particular em face do Estado, mas não se desdobra quando o litígio se desenvolve entre particulares como no presente caso.

Embora o pedido guarde alguma lógica, este não é o momento de pronunciamento nessa direção, o que deverá ser feito somente depois de uma análise exauriente dos cadernos processuais de ambos os feitos conexos, afinal é apenas nesta decisão que o ESTADO DO PARÁ está sendo admitido no processo, em que pese seu requerimento date do início do ano de 2019.

Por ora cumpre apenas registrar que de acordo com a aplicação dos artigos 183, § 3º e 191, § único, ambos da CF/88, a Súmula nº 340 do e. STF e o art. 102 do CC, há vedação a usucapião de bem público, de maneira que a ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o Estado.

Sobre o tema já se manifestou o c. STJ:
"não há maneira adequada de ocupar indevidamente área pública; o caráter público do bem não se subordina à apreciação subjetiva de seu ocupante; o manejo do direito de ação (pelo ocupante) não pode servir de artifício para prolongar situação juridicamente insustentável em benefício de quem conscientemente e de má-fé se apropria de bem público, ... e se locupleta ilicitamente."
(RMS 22.067/DF/2006/0116632-5, STJ T1, Rel. Min. José Delgado, julg. 14/08/2007, DJ 30/08/2007, p. 213).

Em saneamento dos autos DECLARO prejudicados os agravos internos de fls. 1.243/1.252 e 1.255/1.263, considerando que a então relatora Desa. Gleide Moura reconsiderou a decisão agravada (fl.1.222), por conseguinte inócuas as contrarrazões sobre os referidos recursos.

Da mesma forma perdeu o objeto o agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA as fls.1.451/1.462 contra a decisão da Desa. Gleide que havia sustado o cumprimento da liminar de reintegração até o julgamento final dos embargos de declaração, o que aconteceu em 25/06/2019 (fls.1.729/1.733).

RECONHEÇO pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 207.002 por ambas as partes em fls.1.716/1.729 e 1.735/1.744.

Quanto ao requerimento de certidão DEFIRO o pedido de fl.1.779.

Considerando a manifestação acima sobre os pedidos formulados pelo ESTADO DO PARÁ declaro prejudicado os embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO em fls.1.812/1.807.

Quanto a petição de fl. 1.818 estou por INDEFERÍ-LA uma vez que não é dado ao serventuário da Justiça a tarefa de entregar a jurisdição. Essa prerrogativa é exclusiva da magistratura e sobre essa questão vale alertar as partes, TODAS ELAS inclusive o ESTADO DO PARÁ recém integrado, que o processo não é uma coisa das partes, suas funções de dirimir conflitos, de fazer atuar a tutela jurisdicional e, principalmente, de servir como mecanismo de concretização de direitos, tornam-no
res publica
, e que por isso mesmo não pode ser deixado, livremente, ao talante exclusivo dos contendores.

Havendo substancial dúvida quanto ao direito proferido nos acórdãos anteriores, a manutenção do
status quo
é medida que se impõe, razão pela qual DETERMINO QUE permaneçam suspensas as execuções dos acórdãos nº 191.957 e 207.002.

Finalmente, considerando a intensa movimentação dos autos conforme se apura no sistema LIBRA, os sucessivos recursos e requerimentos de certidões, o ingresso no feito do ESTADO DO PARÁ na condição de assistente litisconsorcial, a troca de competência e, principalmente, as múltiplas manifestações de suspeições por foro íntimo, DETERMINO que os autos sejam remetidos a d. Vice-presidência do Tribunal para que seja autorizada a migração dos autos físicos para o sistema PJE nos termos do art. 5º, § 3° da PORTARIA CONJUNTA nº 001/2018 (publicada no DJE do dia 29 de maio de 2018), com as alterações trazidas pela PORTARIA CONJUNTA nº 2 de 11 de setembro de 2018.

Inconformada a AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA interpôs agravo interno ID2659989, no qual alega essencialmente: 1) nulidade por supressão de instância arguindo a necessidade de julgamento do agravo interno ID2632158 interposto contra a decisão do Des. José Maria Teixeira do Rosário que determinou a redistribuição do feito para as Turmas de Direito Público; 2) inadmissibilidade de reapreciação de pedido já apreciado pela 2ª Turma de Direito Privado sob a alegação que no julgamento dos embargos de declaração havidos na 20ª sessão ordinária daquela 2ª TDP em 25/06/2019, fora apreciado o pedido do Estado do Pará para ingressar no processo; 3) inexistência de conexão entre este feito e o processo n. 0044774-36.2014.8.14.0301 e por conseguinte inadmissibilidade de reunião dos processos; 4) inexistência de litisconsórcio entre os ocupantes da fazenda Beira Rio e o Estado do Pará; 5) higidez títulos de terra que deram origem à Fazenda Beira Rio ou, alternativamente, que apenas parte dos títulos que compõem a Fazenda Beira Rio foi objeto do decreto estadual de anulação que é contestado no processo n. 0044774-36.2014.8.14.0301; 6) possibilidade de discussão possessória mesmo sobre terras públicas; 7) inadmissibilidade de interferência do Estado privilegiando ocupação ilegal em detrimento do particular esbulhado; 8) necessidade de revisão do efeito suspensivo concedido pela acórdãos da 2ª Turma de Direito Público.

Pede o provimento do recurso para anular a decisão monocrática ID2632266 determinado, ainda, a execução imediata dos acórdãos 191.957 e 207.002.

Contrarrazões da ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA UNIÃO BEIRA RIO e EPAMINONDAS MARCELINO COSTA em ID3106265 arguindo essencialmente que não há erro ou vício na decisão monocrática e pugnando pela sua manutenção.

Manifestação do Ministério Público ID3142120 opinando pelo desprovimento do agravo interno.

Contrarrazões do Estado do Pará ID 3223558 para que seja negado provimento ao agravo interno.

Nova petição da AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA ID3244780 apontando que houve inversão da ordem processual quando o Ministério Público se manifestou antes da apresentação das contrarrazões do Estado do Pará e pede que os autos retornem ao
Parquet
.

Nova petição da AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA fazendo a juntada de novos documentos apresentando informação de danos ambientais ocorridos na área de litígio, bem como a existência de ações ajuizadas na Justiça Federal (1018032-10.2020.4.01.3900) e 1ª Vara Cível de Paragominas (0803466- 84.2020.8.14.0039).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno para negar-lhe provimento.

Inverto o enfrentamento dos argumentos do agravante para facilitar a cognição colegiada.

Quanto ao argumento apresentado na petição ID3244780 sobre inversão da ordem processual, é evidente que não há prejuízo algum ao agravante pelo fato do
Parquet
ter apresentado manifestação antes das contrarrazões do Estado do Pará, considerando que tanto a manifestação quanto as contrarrazões lhe são desfavoráveis.

Diante desse quadro, ante a impossibilidade de qualquer prejuízo ao recorrente não se pode aventar nulidade alguma, em obediência ao princípio inserido no parágrafo 1º, do artigo 249 do Código de Processo Civil, segundo o qual, "(. .) por regra geral não se dá valor a nulidade se dela não resulta prejuízo para as partes, pois aceito, sem restrições, o velho principio;
'pas de nullite sans grief'
. (STJ -R.Esp n° 15 307-SP, Quarta Turma, Rel Min César Asfor Rocha, v u, j 26.05 97, DJ 01 09 97; pág 40.837).

Quanto aos argumentos específicos do agravo interno, passo a enfrentá-los um a um.

Inaplicável o argumento de supressão de instância, uma vez que este vício processual se caracteriza quando a instância superior decide uma questão não examinada pela instância inferior, e o argumento foi erroneamente utilizado para afirmar a necessidade de julgamento do agravo interno interposto contra a decisão de outro desembargador que entendeu pela incompetência superveniente das Turmas de Direito Privado, quando demonstrado o interesse da Fazenda Pública em integrar o feito. Não existem instâncias diferentes aqui, ademais, restou demonstrado o interesse do Estado do Pará neste feito, implicando, inexoravelmente no deslocamento da competência.

Verifica-se com muita clareza que é de competência das Turmas de Direito Público o processamento e julgamento de ações que envolvam interesses da Fazenda Pública, como é o caso em apreço já que as terras, repita-se, após o cancelamento do título de concessão, retornaram ao patrimônio público estadual.

Não há o que se falar em reapreciação de matéria já decidida, por duas razões: a matéria relativa ao legitimidade do Estado do Pará para ingressar no feito nunca foi apreciada; aliás o excerto que o agravante apresentou na sua petição diverge dos acórdãos constante nos sistema LIBRA, e ainda que fossem idênticos, de nada serviria, uma vez que a ‘mal compreendida’ manifestação diz respeito ao pedido de retirada de pauta do feito de um ator que ainda não integrava a lide, não passando nem perto da matéria de ordem pública – Legitimidade do Estado para compor a lide.

Acerca da inexistência de conexão com o processo nº 0044774-36.2014.8.14.0301, trago o judicioso parecer do Procurador de Justiça Waldir Macieira que conseguir sintetizar perfeitamente a questão.

A ação que originou o presente recurso é uma reintegração de posse promovida pela AGROPECUARIA BEIRA RIO – ORIENTE LTDA em face de ASSOCIACAO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIAO BEIRA RIO e de EPAMINONDAS MARCELINO COSTA, em que se discute a suposta ocupação indevida pelos ditos ocupantes, ora agravados. No que tange a ação conexa (proc.
nº 0044774-36.2014.8.14.0301
), trata-se de pedido de nulidade de ato administrativo proposto pela AGROPECUÁRIA BEIRA RIO em face do ESTADO DO PARÁ com o fito de anular o provimento que desencadeou na declaração de nulidade dos títulos de terra que originaram as matrículas de imóveis tais como o da Fazenda Beira Rio em questão.

A despeito das ações em questão, em tese, não apresentarem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, devem ser reunidas em razão do que dispõe o § 3º do art. 55 do CPC, o qual é muito claro ao afirmar a possibilidade de reunião de processos, que, apesar de não possuírem condições exatas para a conexão, devem ser julgados em conjunto sob o risco de haver decisões conflitantes entre eles.

No caso em apreço percebe-se extremamente necessária a reunião dos processos já que a confirmação da ausência de nulidade do ato administrativo que declarou nulo o título de terras impactar diretamente no desenrolar da ação de reintegração de posse, na qual a agravante alega ser legitima proprietária esbulhada.

Quanto a impossibilidade de intervenção do Estado do Pará na lide, a matéria se resolve pela aplicação da Sumula 637 do STJ que evidenciou a legitimidade do ente público a intervir em ações possessórias que envolvam imóveis públicos, colha-se:

Súmula 637-STJ: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.

Em razão do cancelamento dos títulos concedidos aos particulares o imóvel em questão retornou ao patrimônio do Estado do Pará, que, a partir de então, possui, conforme dispõe a Súmula do C. STJ, legitimidade e interesse para intervir na ação possessória, independente da fase processual que se encontre, para deduzir a respeito do seu domínio sobre o imóvel em questão.

Quanto a higidez títulos de terra
que deram origem à Fazenda Beira Rio são demandas objeto da Ação de Anulação conexa
, não são questões discutidas na decisão monocrática, portanto incabível o aprofundamento da discussão neste recurso de cognição limitada. O mesmo fundamento se aplica ao argumento de possibilidade de discussão possessória sobre terras públicas.

Finalmente, quanto a inadmissibilidade de interferência do Estado privilegiando ocupação ilegal em detrimento do particular esbulhado e a necessidade de revisão do efeito suspensivo concedido pela acórdãos da 2ª Turma de Direito Público, ambos os tópicos são matérias a serem discutidas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 207.002 por ambas as partes em fls.1.716/1.729 e 1.735/1.744, ressaltando mais uma vez
que havendo substancial dúvida quanto ao direito proferido nos acórdãos anteriores, a manutenção do
status quo
é medida que se impõe
.

Ante tais fundamentos, mantenho integralmente a decisão recorrida e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno, advertindo ambas as partes que caso este juízo
ad quem
observe nítida a intenção das partes em obstruir o trâmite regular do processo, com interposição de novos recursos para discutir questões já resolvidas, restará configurada conduta desleal que repercutirá na aplicação do art. 139, III do CPC.

É como voto.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2022